Tribunal: TJBA
Processo: 8056518-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056518-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CENDON GONZALES NETO e outros

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MARTINS DUTRA, LUCAS TASSINARI

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
COBRANÇA DE CRÉDITO ESCOLAR. MENSALIDADES. TRANCAMENTO DO CURSO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
I. Caso em exame
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
deu
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
para
reconhecer a inexigibilidade do título executivo
que objetivava o pagamento de mensalidade escolar em período que a aluna trancou o curso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em evidenciar a
suposta omissão existente relativa ao ano que a parte frequentou o curso e o ano em que foram cobradas as dívidas.
III. Razões de decidir
3.
Diferente do quanto entendido pela parte, não há
o
missão no julgado.
Foi, inclusive, frisado o fato de que o demonstrativo de débito juntado aos autos pela parte então agravada, se referia as mensalidades escolares inadimplidas e vencidas no ano de 2021.
4.
Assim, eventual omissão, acaso existisse, deveria ser atribuída à instituição de ensino que juntou demonstrativo de débito referente a período em que a parte tinha trancado o curso.
5.
Portanto, não houve
omissão
no julgado, mas sim uma tentativa do embargante em ver apreciado
s os fatos, as provas e o direito
, sob
nova
ótica, desconsiderado o posicionamento
da doutrina,
da jurisprudência
e a legislação aplicável ao caso.
IV. Dispositivo
E
MBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8056518-19.2024.8.05.0000
, em que é
embargante
,
FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e outros,
e
embargados

JOSE CENDON GONZALES NETO e outros
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.
Sala das Sessões,

PRESIDENTE
DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA
RELATORA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA